Tribunal: TJES
Processo: 0023336-12.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023336-12.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HILUB CONSULTORIA E SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO LT e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0023336-12.2008.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: HILUB CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O ente municipal alega que não houve prescrição, sustentando inexistir desídia ou omissão da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo de primeiro grau observou corretamente os marcos temporais e as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), especialmente quanto à contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição e à ausência de efetiva constrição patrimonial no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980) determina que, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, sendo desnecessária decisão judicial expressa para tal.

5. Findo o período de suspensão, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente, independentemente de manifestação judicial ou de requerimento da Fazenda, devendo o juiz reconhecer a prescrição intercorrente caso transcorram tais prazos sem a efetiva constrição patrimonial.

6. No caso, a execução foi ajuizada em 14/11/2008; em 24/02/2015, as buscas via BacenJud e Renajud foram infrutíferas, e em 07/04/2015 o Município foi intimado dessas diligências frustradas, marco inicial da suspensão automática. Encerrado o período de um ano e transcorrido o prazo quinquenal, a prescrição consumou-se em 07/04/2021.

7. A mera solicitação de diligências ou restrições via Renajud, sem a efetiva penhora, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

8. A alegada diligência processual da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não há constrição patrimonial efetiva dentro do período legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de suspensão sem a efetiva constrição de bens, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ao término do qual se configura a prescrição intercorrente.

3. A mera petição do exequente requerendo diligências ou a simples restrição via Renajud não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

4. A atuação diligente do exequente não afasta, por si só, a incidência da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva penhora ou citação válida para sua interrupção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 5º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu a execucao fiscal em razao do reconhecimento da prescricao intercorrente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0023336-12.2008.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: HILUB CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (ID 16414091) proferida pelo Juízo de Serra - 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
HILUB CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO LTDA
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 14366611), o Município sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não houve prescrição intercorrente e não se pode imputar à Fazenda Pública qualquer desídia ou omissão.

Sem contrarrazões.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia recursal a analisar se a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
deu-se de forma adequada.

Sobre o tema, cumpre rememorar que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser observada pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos com identidade fática e jurídica.

Sob essa perspectiva, sublinho que, no caso em comento, a execução foi ajuizada em 14/11/2008, e, apesar de regularmente citada, não houve efetiva constrição de bens da pessoa jurídica executada.

Nessa ótica, verifica-se que,
em 24/02/2015
foram efetivadas buscas por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais se revelaram infrutíferas (fl. 66).

Inclusive, a jurisprudência pátria é assente em compreender que a mera restrição de circulação ou transferência via RENAJUD
não satisfaz o requisito necessário para interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, eis que não se trata de constrição judicial propriamente dita
. A propósito, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito decorrente de taxa de licença de localização, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, determinando a baixa das restrições judiciais via renajud e o desbloqueio dos valores constritos via sisbajud. Em capítulo secundário, a sentença atribuiu ao apelante o pagamento das custas, observada a isenção legal, e deixou de fixar honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de constrição patrimonial efetiva por período superior a seis anos após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, configura-se a prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da execução fiscal com resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O
art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução por um ano, ao fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal.
4.
A jurisprudência do STJ (RESP 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos) firma entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formalizando a suspensão
. 5.
A mera inclusão de restrição administrativa via renajud não equivale à efetiva penhora, tampouco interrompe o prazo prescricional, conforme pacificado pelo STJ e reiterado em precedentes deste tribunal de justiça
. 6.
A diligência do exequente não é suficiente, por si só, para afastar a consumação da prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial dentro do prazo legal.
7. No caso concreto, transcorreu lapso superior a seis anos entre a ciência da fazenda sobre a ausência de bens e a prolação da sentença extintiva, sem que tenha havido qualquer medida executiva exitosa, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, não se efetiva a constrição patrimonial no prazo de seis anos, somados o ano de suspensão e o quinquênio prescricional. 2. A simples inserção de restrição via renajud, sem a efetiva localização e penhora do bem, não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente. 3. A atuação processual diligente do exequente não afasta, por si só, a incidência da prescrição intercorrente, se ausente medida concreta de constrição patrimonial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 26 e 40, §§ 1º a 5º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, primeira seção, j. 12.09.2018, dje 16.10.2018; TJMG, AP cív. 1.0000.24.156181-0/001, Rel. Desª Sandra Fonseca, j. 16.04.2024; TJMG, EDCL-CV 1.0000.23.116945-9/003, Rel. Desª yeda athias, j. 05.06.2024. (TJMG; APCV 0608781-78.2008.8.13.0216; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 03/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 566,
forçoso concluir que a suspensão automática do feito iniciou-se em
07/04/2015,
quando o Município exequente foi regularmente intimado das mencionadas tentativas infrutíferas (fl. 69-verso)
. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão do feito sem atos de constrição, deflagrou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente,
o qual se
findou em 07/04/2021
.

Isso se deve ao fato de que “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Neste ponto, reitero que “[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário. Contam-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Cumpre ressaltar, ainda, que o mero peticionamento do exequente nos autos
não é suficiente para obstar a fluência do prazo prescricional
, conforme esclarece reiterado entendimento jurisprudencial:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor;
iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...] (TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora. Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Portanto, não merece prosperar a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que a Fazenda Pública teria atuado de modo diligente no feito.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido da fluência ininterrupta do prazo prescricional quinquenal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.